Tribunal: TJMT
Processo: 1017739-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017739-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LEONARDO BLOCK SEIBT - CPF: 074.323.341-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E INTERCORRENTE. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender auto de infração e termo de embargo ambiental, vinculados a processo administrativo ambiental, até o julgamento final do mérito da ação anulatória.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreram as prescrições quinquenal e intercorrente no processo administrativo ambiental em razão do transcurso temporal e paralisia processual; e (
ii
) saber se a suspensão dos efeitos do termo de embargo ambiental é adequada, considerando sua natureza acautelatória e preventiva.

III. Razões de decidir

3.
Configura-se a prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa ambiental quando transcorrem mais de
05 (
cinco
)
anos entre a prática do ato infracional e a decisão administrativa definitiva, conforme teses fixadas no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9).

4.
Incide a prescrição intercorrente nos procedimentos que permaneçam paralisados por mais de
03 (
três
)
anos sem a prática de atos processuais efetivos que importem apuração do fato, instrução ou impulso processual efetivo.

5.
O transcurso de aproximadamente
07 (
sete
)
anos entre a autuação e a notificação do administrado, aliado à paralisia processual superior a
03 (
três
)
anos em razão do extravio dos autos, caracteriza a ocorrência das prescrições quinquenal e intercorrente quanto ao auto de infração.

6.
O termo de embargo ambiental possui natureza acautelatória e preventiva, constituindo expressão do poder de polícia administrativa ambiental, fundamentado no princípio da prevenção e no dever constitucional de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

7.
A prescrição da pretensão punitiva não se estende às medidas acautelatórias de natureza preventiva, que possuem fundamento jurídico autônomo e finalidade diversa da sanção pecuniária.

8.
A suspensão dos efeitos do termo de embargo pode acarretar dano ambiental de difícil ou impossível reparação, devendo prevalecer, em caso de dúvida, a proteção ao meio ambiente, em consonância com o princípio
in dubio
pro natura
.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição quinquenal e intercorrente do auto de infração ambiental não se estende automaticamente ao termo de embargo, que possui natureza acautelatória autônoma. 2. O termo de embargo ambiental deve ser mantido como medida preventiva necessária à proteção do meio ambiente, independentemente da prescrição da pretensão punitiva administrativa."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 225; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 116, §1º; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 6º; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1000180-57.2025.8.11.0093 proposta por
LEONARDO BLOCK SEIBT
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do auto de infração n.º 00164-D e do termo de embargo n.º 0072-D, vinculados ao processo administrativo nº 438.068/2016, até o julgamento final do mérito.

Em suas razões recursais, a parte agravante contesta veementemente a decisão impugnada, sustentando a inexistência de prescrição intercorrente em razão da prática de diversos atos processuais entre 2022 e 2024, que teriam interrompido o prazo prescricional.

Argumenta, ainda, a inocorrência da prescrição quinquenal, defendendo que o prazo deve ser computado da lavratura do auto de infração até a decisão administrativa final, não se configurando mera contagem linear desde o ato infracional.

Quanto ao termo de embargo, sustenta sua legalidade como decorrência direta dos comandos normativos insertos no art. 116, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e no art. 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013, caracterizando como medida acautelatória destinada à cessação de dano ambiental. Invoca, ademais, a Portaria n. 405/2014 da SEMA/MT, que autoriza a reconstituição de autos administrativos extraviados sem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer o agravante a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o integral provimento do recurso para restabelecer a eficácia tanto do auto de infração quanto do termo de embargo ambiental.

A antecipação da tutela recursal foi deferida parcialmente por este Relator, restabelecendo apenas os efeitos do termo de embargo n. 0072-D, mantendo suspensa a exigibilidade do auto de infração n. 00164-D até o julgamento final do recurso.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de decurso de prazo.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id. 297529368, pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1000180-57.2025.8.11.0093 proposta por
LEONARDO BLOCK SEIBT
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do auto de infração n.º 00164-D e do termo de embargo n.º 0072-D, vinculados ao processo administrativo nº 438.068/2016, até o julgamento final do mérito.

A controvérsia reside na verificação da ocorrência das prescrições quinquenal e intercorrente no processo administrativo ambiental, bem como na legalidade da manutenção dos efeitos do termo de embargo ambiental como medida acautelatória.

No caso, o

a
gravante sustenta que inexiste a alegada prescrição intercorrente, pois foram praticados diversos atos processuais no bojo do processo administrativo n. 438068/2016, em sequência cronológica que evidencia a inocorrência do período trienal de paralisia processual, destacando diversas movimentações entre 2022 e 2024.

Sustenta, ainda, a legalidade do embargo ambiental, decorrente do comando normativo inserto no §1º do art. 116 da LCE n. 38/1995 e do art. 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013, bem como a possibilidade de reconstituição do processo administrativo extraviado, conforme Portaria nº 405/2014 da SEMA/MT.

A análise da matéria deve partir das teses consolidadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), julgado por este e. Tribunal de Justiça, que estabeleceu os parâmetros para aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

Segundo as teses fixadas, prescreve em cinco anos a pretensão punitiva administrativa ambiental, contada da data da prática do ato infracional, com termo final na decisão administrativa definitiva.

Ademais, incide a prescrição intercorrente nos procedimentos que permaneçam paralisados por mais de 03 (três) anos sem a prática de atos processuais efetivos que importem apuração do fato, instrução ou impulso processual efetivo.

No caso vertente, o auto de infração n. 00164-D foi lavrado em 29/08/2016, instaurando o processo administrativo no mesmo período. Contudo, o feito permaneceu extraviado entre 2016 e 2022, sendo
reconstituído apenas em agosto de 2022, com notificação do autuado somente em junho de 2023.

Embora o Estado agravante tenha demonstrado movimentações administrativas recentes no período 2022-2024, não logrou
êxito em
comprovar, neste momento, a existência de atos processuais relevantes durante o período de extravio (2016-2022), lapso temporal superior a
03 (
três
)
anos sem impulso processual efetivo.

A cognição sumária inerente à presente fase processual revela elementos suficientes para o reconhecimento
prima facie
das prescrições quinquenal e intercorrente, considerando o transcurso de aproximadamente
07 (
sete
)
anos entre a autuação e a notificação do administrado, período durante o qual não se verifica decisão administrativa definitiva, aliado à paralisia processual por mais de 03 (três) anos em razão do extravio dos autos.

Contudo, a questão assume contornos distintos quando analisada sob a perspectiva dos efeitos específicos de cada ato administrativo suspenso.

O auto de infração n. 00164-D constitui ato punitivo de natureza pecuniária, cuja suspensão provisória, em face
da potencial
prescrição, não acarreta dano irreparável ao ente público, uma vez que, afastada a prescrição ao final, a sanção poderá ser normalmente exigida.

Diversamente, o termo de embargo n. 0072-D possui natureza acautelatória e preventiva, destinado a cessar a continuidade do dano ambiental, conforme preceitua o art. 116, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e o art. 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O embargo ambiental constitui expressão do poder de polícia administrativa ambiental, fundamentado no princípio da prevenção e no dever constitucional de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225 da Constituição Federal.

A suspensão dos efeitos do termo de embargo, mantida até o julgamento final da ação anulatória, pode acarretar dano ambiental de difícil ou impossível reparação, comprometendo a efetividade da tutela ambiental e o exercício regular do poder de polícia.

Em matéria ambiental, a ponderação de valores constitucionais deve privilegiar, em caso de dúvida, a proteção ao meio ambiente, em consonância com o princípio
in dubio
pro natura
, especialmente quando se trata de área de reserva legal já degradada por desmatamento não autorizado.

Ademais, nos termos do art. 15-B do Decreto Federal n. 6.514/2008, a suspensão dos efeitos do termo de embargo depende de decisão da autoridade ambiental após apresentação, pelo autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade, demonstração que não se verificou na hipótese dos autos.

A prescrição da pretensão punitiva não se estende, necessariamente, às medidas acautelatórias de natureza preventiva, que possuem fundamento jurídico autônomo e finalidade diversa da sanção pecuniária.

O embargo visa à cessação imediata do dano ambiental, independentemente da ulterior imposição de penalidade administrativa, constituindo medida de polícia administrativa destinada à proteção do bem jurídico tutelado.

Diante de tais premissas, impõe-se o provimento parcial do recurso de agravo de instrumento, apenas para restabelecer os efeitos do termo de embargo ambiental como medida necessária à preservação do meio ambiente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de
instrumento apenas para restabelecer os efeitos do termo de embargo n. 0072-D como medida acautelatória necessária à proteção ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025